Tribunal: TJDFT
Processo: 0747633-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. REVOGAÇÃO. ATIVOS FINANCEIROS. NOVAS PESQUISAS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de patrimônio penhorável em nome dos executados/agravados nos sistemas Sniper, Sisbajud, Renajud, SREI e Infojud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de revogação da suspensão processual decretada pelo Juízo de origem, para que sejam realizadas novas pesquisas por ativos financeiros pertencentes aos agravados/executados por meio dos sistemas de que dispõe o Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de renovação de diligências já realizadas em momento pretérito, sem comprovação de modificação na capacidade econômica dos devedores, constitui providência desprovida de razoabilidade e efetividade para a satisfação do crédito perseguido, em vista da determinação de suspensão do feito executivo, na forma do art. 921, III, do CPC.
4. A sociedade empresária recorrida declarou a ausência de faturamento desde dezembro de 2019, não tendo a autora demonstrado qualquer modificação do quadro-fático descrito. Acrescentado a isso o fato de que diversas medidas já foram empregadas no intuito de localizar patrimônio penhorável dos agravados, tem-se que as novas buscas pretendidas pela exequente/agravante, acaso realizadas, seriam inócuas.
5. A lei é clara e impositiva ao elencar como uma das hipóteses de suspensão da execução a não localização do executado ou de bens penhoráveis, não havendo falar em revogação da suspensão decretada. Nesse ínterim, o art. 923 do CPC dispõe que, uma vez suspensa a execução, não serão praticados novos atos processuais, senão os urgentes, o que corrobora a inviabilidade do pleito recursal.
6. Conforme se extrai dos autos n. 0711152-21.2022.8.07.0015, foi decretada a falência da pessoa jurídica agravada, razão pela qual todos os bens que compõem a sua massa falida e eventuais constrições sobre eles incidentes se submetem à competência do Juízo falimentar, de forma a preservar a isonomia entre os credores, bem como de garantir que a satisfação de seus créditos se dê em conformidade com a ordem estabelecida pelos arts. 83 e 84 da Lei n. 11.101/2005. O inciso III do art. 6o da lei em comento, por sua vez, estabelece a proibição de medidas constritivas oriundas de demandas judiciais cujos créditos estejam sujeito à falência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.